Tribunal: TJDFT
Processo: 0787196-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de falsa identidade. art. 307 do código penal. atribuição de falsa identidade. materialidade e autoria. dolo. tipicidade. provas suficientes para condenação. dosimetria. regime semiaberto. apelo conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 meses e 3 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 73573053). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 74033037).
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta é típica e se houve violação do ne bis in idem, bem como em analisar a correção da pena fixada na origem.
III. Razões de decidir.
4. O crime de falsa identidade tutela a fé pública na individuação pessoal, ou seja, a confiança que se tem, nas relações públicas ou privadas, quanto à identidade, à essência, ao estado civil ou outra qualidade juridicamente relevante da pessoa. Nesse contexto, o tipo penal do art. 307 do CP exige a prática de uma conduta comissiva, animada pela vontade consciente de atribuir-se ou atribuir a outrem a falsa identidade, bem como é imprescindível a finalidade específica de obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza ou, ainda, de causar dano a alguém. Todavia, a efetiva obtenção da finalidade perseguida pelo agente é irrelevante para a configuração típica, em razão da natureza formal do crime. Além disso, o STF, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente”. Igualmente, a Súmula 522 do STJ, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
5. Traçados esses parâmetros, conclui-se que a conduta daquele que age nos termos do art. 307 do CP não é admitida pelo direito penal, devendo ser responsabilizado penalmente pela prática de ato atentatório a fé pública e à administração da justiça. Ademais, o crime de falsa identidade é delito formal, prescindindo de efetiva obtenção de vantagem, que, inclusive, pode ser de qualquer natureza, ou de causar prejuízo.
6. Consta da denúncia que “no dia 25/09/2024 (quarta-feira), por volta das 15h, no Complexo Penitenciário da Papuda, no PDF II, no Jardim Botânico em Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Na ocasião, em razão de uma apuração em inquérito disciplinar, o interno FERNANDO GOMES DE MORAIS foi indicado como testemunha. Neste contexto, o denunciado se apresentou como FERNANDO, identificando-se como a testemunha indicada, pelo que foi conduzido à sala de oitivas. Em ao menos duas ocasiões, o denunciado reafirmou ser FERNANDO. Após ser novamente questionado, em razão de uma nova conferência, o denunciado confessou seu verdadeiro nome, oportunidade na qual foi perguntado o porquê de estar prestando depoimento no lugar do apenado FERNANDO, tendo ele informado que havia trocado de cela para poder ficar com seu namorado. Questionado sobre como sabia dos fatos que estava sendo inquirido, respondeu que o interno FERNANDO GOMES DE MORAIS tinha dito antes".
7. A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 3002/2024-0 - 30a DP e pelo Termo Circunstanciado no 660/2024-30a DP, bem como pela prova oral colhida em juízo, quando foram ouvidos os policiais penais Marco Luiz e Felipe Silva, os quais prestaram depoimentos coesos e harmônicos com os elementos produzidos na Delegacia, bem como as declarações firmadas pelo réu em interrogatório.
8. Com efeito, as provas coligidas aos autos evidenciam que o crime se consumou quando o réu forneceu o nome de interno diverso ao ser convocado por policiais para prestar declarações em um procedimento de apuração de inquérito disciplinar. Nesse aspecto, a testemunha Felipe, policial penal, informou que estava fazendo a oitiva do interno Antônio, o qual indicou o interno Fernando como testemunha. Assim, foi buscar referida testemunha, momento em que o réu se apresentou como Fernando, identificação que se repetiu por mais vezes. Em dado momento, Antônio questionou ao policial o porquê de estarem ouvindo o réu, pois ele não era o Fernando. Após, apuraram a verdadeira identidade do réu, que informou que havia trocado de cela com Fernando para poder ficar com seu namorado. A testemunha ressaltou que a troca de cela é ilegal, sendo considerada falta disciplinar de natureza média, atrapalhando a segurança penitenciária. Por seu turno, o policial penal Marco Luiz confirmou as declarações do policial Felipe. Por fim, interrogado em Juízo, o réu confessou a prática delitiva, afirmando que realmente havia trocado de cela no dia dos fatos para poder ficar com seu companheiro e que se apresentou como Fernando ao ser chamado na cela por medo de perder a televisão como uma forma de castigo. Relatou que já foi punido administrativamente por esse fato.
9. Diante desse quadro, não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que o réu ocultou sua verdadeira identidade para obter vantagem pessoal consistente em permanecer na mesma cela que seu companheiro, conduta que inclusive foi punida administrativamente. Além disso, visando se beneficiar da vantagem de permanecer na mesma cela que seu companheiro, somente revelou sua verdadeira identidade após questionado pelo policial penal durante a oitiva em procedimento disciplinar. Por todo o contexto, além de evidenciado o dolo, a prova produzida é suficiente para embasar o juízo condenatório.
10. Ressalte-se que, diante da distinção entre as esferas administrativa e penal, a punição por infração disciplinar não impede, por si só, eventual condenação criminal pela mesma situação fática, ante o princípio da independência entre as instâncias. Portanto, não prospera a tese de dupla punição pelo mesmo fato, uma vez que a punição do réu pela prática de falta disciplinar durante o cumprimento da pena é fato independente da condenação penal ora em análise, conforme reiterada jurisprudência.
11. A dosimetria da pena também não merece reparos. Com efeito, a valoração negativa da culpabilidade é cabível quando o réu comete novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta e desprezo pelas finalidades ressocializadoras da sanção anteriormente imposta.
12. No que tange aos maus antecedentes e à reincidência, ao contrário do que alega a defesa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando a mesma condenação definitiva anterior é considerada como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Ou seja, nada obsta que condenações distintas resultem em valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
13. Também vislumbro adequada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que inexistente qualquer fator a ensejar a sobreposição daquela sobre esta, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante.
14. Por fim, é correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente, uma vez que tal fixação obedece ao disposto no art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, sendo certo que o réu também não atende aos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, inciso III, do CP).
IV. Dispositivo.
15. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. A súmula do julgamento servirá de acórdão.